Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. A plataforma Serasa Limpa Nome é destinada ao recebimento de mensagens sobre supostas dívidas em atraso, registradas ou não perante ao cadastro de inadimplentes do Serasa Experian, cabendo ao consumidor, conforme sua vontade livre e consciente, recusar ou aderir às propostas de renegociação dos débitos.

2. Assim, a tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor.

3. No caso, não se verifica qualquer documento que aponte no sentido de que a consumidora tenha sido cobrada de forma vexatória ou desproporcional em razão das dívidas indicadas. Igualmente, inexiste elemento probatório atestando que, por conta das dívidas alegadamente prescritas, tenha havido a inscrição irregular do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes.

4. A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. de 373, inciso I, do Código de Processo Civil , uma vez que o acervo probatório dos autos não demonstra a ocorrência de cobrança indevida ou prejuízo ao seu score de crédito. 4.1. Não há que se falar em responsabilidade civil das rés, porquanto não demonstrado o ato ilícito, o nexo causal e o dano ao direito da consumidora.

5. Apelação da ré conhecida e provida. Prejudicado o recurso da autora, porquanto esvaziado o seu objeto.